Tribunal: TJPA
Processo: 0804699-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804699-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ANTONIO FERNANDES SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Na hipótese, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito estiver aguardando, apenas, a apresentação de alegações finais pelas partes, estando já encerrada a instrução criminal, nos termos do que preconiza a Súmula nº 52 do STJ;

2. A suspensão de prazos e atos processuais por este e. Tribunal, em virtude da pandemia do COVID-19, também não caracteriza o excesso de prazo para a formação da culpa, pois se está diante de situação absolutamente excepcional e que justifica, por si só, a dilação de prazos processuais;

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Susana Hoyos de Jesus
, em favor do nacional
Marcos Antônio Fernandes Souza
, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Alega a impetrante à Id. 3085698, em síntese, que:

“(...) o Paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 26 de agosto de 2019.

O processo vinha tramitando normalmente, tendo chegado em sua fase final, com audiência de instrução e julgamento na qual foi ouvido o réu. Na audiência, o MP requereu realizar memoriais escritos, motivo pelo qual foram os autos encaminhados à Ilustríssima Representante do Ministério Público, a qual ofereceu memoriais escritos em 16 de março de 2020.

E em 18 de março de 2020 os autos do processo seriam remetidos à Defensoria Pública do Estado do Pará para que atuasse na defesa do Paciente realizando as suas alegações finais.

Entrementes, antes que a Secretaria da 8ª Vara Criminal de Belém pudesse remeter o processo para a Defensora Pública, houve a suspensão de todos os prazos processuais por conta da Pandemia de Coronavírus, de modo que mais nenhum processo físico saiu do Fórum ou mesmo foi recebido de volta no Fórum. Por conseguinte, a defesa do Paciente não pôde realizar as devidas alegações finais em favor do Paciente, e o caso do Paciente ficou pendente de julgamento.

De modo que o Paciente encontra-se preso provisório há mais de seis meses sem sentença condenatória.

(...).

Conquanto ainda não tenha sido julgado e condenado, o Paciente encontra-se preso provisoriamente há quase 09 meses, sem que lhe tenha sido proferida sentença de mérito.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Requer-se, ante o aduzido, seja determinada a expedição de ofício à autoridade coatora já deduzida para as informações que fazem mister, mesmo porque os demais atos, intitulados de "diligências", somente a autoridade poderá declinar, o que fará com que se constate que o receio não é infundado, e ainda requer LIMINARMENTE a expedição de "ALVARÁ DE SOLTURA" até o julgamento da ordem final impetrada.

FINALMENTE

Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sem prejuízo do andamento normal do processo que é de interesse total do Paciente, sendo devidamente Revogada a Prisão Preventiva do Paciente, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 308500 a 3085703).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3090286), sendo prestadas as informações (Id. 3116184).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3163548).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta a impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações na Id. 3155539, no ponto que interessa,
verbis
.

“(...)

A instrução e julgamento iniciaram em 04/12/2019 e findou-se aos dias 10/03/2020, com deliberação de ser dado vista às partes para apresentação de memoriais finais, na forma do art. 403, §3º do CPP. Assim sendo, desde a data de 18/03/2020, os autos encontra-se com tramitação à Defensoria Pública para tal finalidade.” <sic>

Diante desse contexto, embora o paciente esteja custodiado desde o dia 26 de agosto de 2019, à alegação de excesso de prazo não pode ser abrigada, haja vista que a formação da culpa, evidentemente, já se ultimou, aplicando-se, pois, à hipótese, o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal não cabe mais discussão acerca de eventual ocorrência de excesso de prazo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada.

(TJ-DF 07093971220198070000 DF 0709397-12.2019.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/07/2019)

Ademais, quanto aos argumentos atinentes, também em relação a mora decorrente da suspensão dos prazos e atos processuais por este e. Tribunal em virtude da pandemia do COVID-19, também não autorizam a providência pretendida, porquanto se está diante de situação absolutamente excepcional que justifica, por si só, a eventual dilação de prazos processuais.

Ora, se tais fatos deram ensejo ao retardamento do encerramento do feito, não podem ser imputados à defesa, é verdade, mas, também, nada pode ser creditado de negativo ao juízo da origem, inexistindo demonstração de desídia, ou, ainda, do Ministério Público, não se ferindo o princípio da razoável duração do processo.

Por tais razões, e corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 22/06/2020